Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735827-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAZARENO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA O embargante/apelante requer a gratuidade de justiça, afirmando ser hipossuficiente. Todavia, a documentação anexada por ele quando do recebimento da inicial comprova quantias vultosas de negociação de soja (ID 25262499) e o próprio objeto do processo comprova a negociação das partes de um valor de R$ 360.000,00. Diante disso, há prova cabal de que o embargante/apelante não é hipossuficiente, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o embargante para que recolha o preparo, no prazo de 15 dias, sob pena de deserção (CPC/15 99 § 7o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator